Tribunal: TJDFT
Processo: 0743571-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0743571-08.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONTELB CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA - EPP AGRAVADO: JHULY PIZZARIA LTDA D E S P A C H O Intime-se a parte agravante para se manifestar sobre a certidão de ID no 64685309. Publique-se. Brasília, DF, em 8 de outubro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator